Tribunal: TJDFT
Processo: 0717859-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717859-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR DESPACHO Na petição de ID 20062760, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP-ADTER pede que o recorrido seja intimado a respeito do pagamento espontâneo noticiado no ID 19038359. Intime-se o recorrido CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR para que se manifeste a respeito do pagamento efetuado no ID 19038379, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e aguarde-se o decurso do prazo para impugnar a decisão de ID 19899093. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024